Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714102-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GOMES DA SILVA AGRAVADO: ITALO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45743737) interposto por ANDRÉ GOMES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido pelo agravante em desfavor de ITALO PEREIRA DOS SANTOS. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 155390764 – autos de referência): Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, na qual o autor postula o bloqueio de eventuais quantias existentes nas contas do sócio administrador da TECNOTEC LTDA - CNPJ: 05.904.663/0001-54, ré nos autos associados. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo não preenchidos, porquanto, por ora, o sócio sequer possui título executivo judicial constituído em seu desfavor, uma vez que as pessoas física e jurídica não se confundem, sendo o débito, em tese, de responsabilidade exclusiva da empresa. Assim, é necessário que se aguarde o julgamento do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e eventual e efetiva inclusão do sócio no polo passivo da ação condenatória. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar. SUSPENDA-SE O PROCESSO ASSOCIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 134, § 3o DO CPC. Inconformado, sustenta o recorrente a existência dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, destacando, inclusive, que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor ou objetiva. Aduz estar consubstanciado o encerramento das atividades empresariais da pessoa jurídica. Busca a concessão da tutela antecipada recursal, com o fim de bloquear eventuais valores nas contas de titularidade do sócio administrador da ré (ITALO PEREIRA DOS SANTOS, CPF sob o no 443.719.868-97), por intermédio do SISBAJUD, até o limite do valor aportado, isto é, R$ 2.717,10, (dois mil e setecentos e dezessete reais e dez centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Sobre o tema, leia-se o que dispõe o artigo 50 do Código Civil: Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ressai do texto da norma civilista que a desconsideração da personalidade jurídica é autorizada quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que "é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica". Todavia, da decisão combatida, observa-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não foi julgado, não sendo possível, portanto, por essa via estreita, atingir o patrimônio do sócio da executada, que não integrou a lide. Logo, o pedido da própria desconsideração não é tema para ser apreciado neste momento. Além disso, a relação de direito material mantida entre as partes é de consumo e, assim, o normativo que rege a questão é o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo caput e § 5o têm a seguinte redação: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Esclareça-se, ainda, que a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade são requisitos ínsitos à teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil, sendo certo que o incidente encartado no CDC não contempla, dentre os seus pressupostos delimitadores, o abuso da autonomia jurídica como ocorre na versão cível do instituto. No caso, nesta fase incipiente, ainda não foi possível confirmar que a pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, afigurando-se inadmissível acolher a pretensão liminar de constrição patrimonial do sócio. Assim, sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, não é cabível a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador